Tribunal: TJPA
Processo: 0011758-57.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011758-57.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO PANAMERICANO BELEM, BANCO PANAMERICANO SAO PAULO

APELADO: NEUZA DIAS DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BANCO PANAMERICANO BELÉM e BANCO PANAMERICANO SÃO PAULO, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo banco, manteve a decisão de procedência da ação ajuizada por NEUZA DIAS DA FONSECA. Na origem, reconheceu-se a inexistência de contrato de empréstimo consignado, a indevida realização de descontos em benefício previdenciário, a responsabilidade objetiva do banco, o direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Os embargantes alegaram omissões e contradições relativas à análise da prescrição parcial, à configuração do dano moral, à devolução em dobro dos valores e à definição dos critérios de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da prescrição quinquenal parcial às parcelas anteriores a 31/03/2010; (ii) apurar eventual contradição ou omissão na fundamentação da condenação por danos morais; (iii) examinar a existência de omissão sobre a aplicação da boa-fé objetiva e a modulação do Tema 929/STJ à restituição em dobro; e (iv) definir se há omissão quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta expressamente a prescrição quinquenal ao reconhecer que se trata de relação de trato sucessivo e que não há prova de ciência inequívoca da parte autora quanto à contratação, o que impede a contagem do prazo prescricional. Assim, inexiste omissão quanto à análise da prescrição parcial.

A decisão embargada fundamenta que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura ilícito que enseja dano moral presumido (in re ipsa), com base na jurisprudência consolidada do STJ, afastando a exigência de comprovação de abalo concreto. Não há contradição ou omissão na condenação por danos morais.

Quanto à restituição em dobro, o acórdão declara a inaplicabilidade do Tema 929/STJ por se tratar de relação de consumo regida pelo CDC, afastando a tese de engano justificável e reconhecendo a falha na prestação do serviço. A análise da boa-fé objetiva e da modulação dos efeitos da devolução foi realizada de forma suficiente.

O julgado define o termo inicial dos juros moratórios como sendo o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. A ausência de alteração dos critérios de correção monetária e de juros fixados na sentença (INPC e 1% ao mês) indica sua manutenção tácita, não havendo omissão a ser suprida.

As alegações dos embargantes demonstram inconformismo com o mérito do julgado e tentativa de rediscussão da matéria, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A análise da prescrição parcial das parcelas anteriores à propositura da ação é afastada quando não comprovada a ciência inequívoca do consumidor acerca da existência da relação contratual.

A condenação por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar prescinde de demonstração específica do abalo, configurando-se in re ipsa.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é cabível nas relações de consumo quando inexistente engano justificável e comprovada a falha na prestação do serviço.

Os critérios de correção monetária e juros estabelecidos na sentença subsistem quando não expressamente alterados pelo acórdão, prevalecendo os parâmetros originalmente fixados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 884 e 927; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.022; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; Súmulas 54 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.679.909/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.12.2017; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante

BANCO PANAMERICANO BELÉM, BANCO PANAMERICANO SAO PAULO

e embargada
NEUZA DIAS DA FONSECA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO PANAMERICANO BELEM, BANCO PANAMERICANO SAO PAULO
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 27136047), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de Acórdão ID 26766347, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por BANCO PAN S/A contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, que manteve sentença da 12ª Vara Cível da Capital julgando procedente ação ajuizada por NEUZA DIAS DA FONSECA. A decisão agravada reconheceu a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC sobre a pretensão autoral; (ii) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes; (iii) determinar a possibilidade de compensação de valores eventualmente recebidos pela autora; (iv) estabelecer se há dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado; e (v) definir o termo inicial dos juros moratórios e a aplicação do Tema 929/STJ à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A ausência de prova válida da contratação impede o reconhecimento de termo inicial certo para contagem do prazo prescricional, afastando a prescrição quinquenal e a tese de obrigação una, por tratar-se de relação de trato sucessivo.

2.

A instituição financeira não comprova a validade do contrato de empréstimo, tampouco apresenta documentos assinados pela autora ou autorização para os descontos, descumprindo o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

3.

Aplica-se a responsabilidade objetiva à instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do CDC e da Súmula 479 do STJ.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura ilícito autônomo e continuado, atingindo verba de natureza alimentar, o que caracteriza dano moral indenizável.

5.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, diante das circunstâncias do caso.

6.

A compensação dos valores não é admitida, pois inexiste prova de liquidez, certeza e exigibilidade do suposto crédito do banco em face da autora.

7.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

8.

A modulação do Tema 929 do STJ, aplicável a contratos de serviços públicos essenciais, não alcança relações bancárias regidas pelo CDC, razão pela qual a devolução em dobro se mantém para todas as parcelas descontadas indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da existência e validade de contrato de empréstimo consignado autoriza a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.

A prescrição quinquenal não se aplica quando não comprovada a ciência inequívoca do consumidor sobre o contrato, especialmente em casos de descontos mensais indevidos de trato sucessivo.

3.

A responsabilidade civil do banco é objetiva diante da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

4.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, cuja indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

A compensação de valores somente é admissível se comprovada de forma cabal a existência de crédito líquido, certo e exigível.

6.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso em hipóteses de responsabilidade extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ.

7.

O Tema 929/STJ não se aplica a contratos bancários regidos pelo CDC, sendo devida a restituição em dobro de todas as parcelas indevidamente cobradas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 186, 369, 884 e 927; CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; Súmulas 297, 362, 479 e 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1730186/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.10.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0802701-83.2019.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 13.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0009000-03.2018.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 07.11.2023.

O embargante, BANCO PAN S/A, opõe embargos de declaração com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando que o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao agravo interno por ele interposto e manteve integralmente a sentença condenatória, padece de omissões e contradições que devem ser sanadas.

A primeira omissão apontada refere-se à ausência de análise da tese de prescrição parcial das parcelas atingidas pela prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do CDC. O embargante sustenta que, embora o acórdão tenha afastado a prescrição sob o fundamento de tratar-se de relação de trato sucessivo, deixou de examinar especificamente o pedido de reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 31/03/2010, data limite considerando o ajuizamento da ação em 31/03/2015.

Em seguida, alega omissão e contradição quanto à condenação por danos morais. Defende que o acórdão presumiu o dano moral com base na natureza alimentar do benefício previdenciário, sem analisar a necessidade de comprovação efetiva do abalo moral, contrariando jurisprudência do STJ que exige demonstração concreta da violação aos direitos da personalidade. Requer, assim, que a Turma se manifeste sobre tal necessidade ou, subsidiariamente, reavalie o valor da indenização fixada.

Aponta também omissão na fundamentação da condenação à restituição em dobro dos valores descontados, sem examinar a conduta do Banco sob a ótica da boa-fé objetiva. Argumenta que o acórdão deveria ter aplicado, ao menos analogicamente, os parâmetros de modulação temporal definidos no Tema 929 do STJ, limitando a devolução em dobro às parcelas posteriores a 30/03/2021, e que, ao não o fazer, deixou de explicitar a análise da má-fé ou da ausência de engano justificável.

Por fim, o embargante sustenta omissão quanto à definição dos parâmetros da correção monetária e da taxa de juros aplicáveis à condenação, especialmente após a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso. Alega que o acórdão não especificou se manteve os critérios fixados na sentença (INPC e juros de 1% ao mês) ou se adotou novos parâmetros, o que gera insegurança jurídica quanto à execução.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, inclusive com eventual modificação do julgado, se necessário, e prequestiona expressamente os dispositivos legais invocados.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

O embargante sustenta, com fulcro no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a existência de omissões e contradições no v. Acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento ao agravo interno interposto e manteve, na íntegra, a decisão monocrática que julgara improcedente a apelação da instituição financeira, mantendo a sentença de procedência da demanda ajuizada pela parte autora.

Quanto à primeira alegada omissão — atinente à prescrição parcial das parcelas anteriores a 31/03/2010 —, verifica-se que o acórdão enfrentou, de forma clara e fundamentada, a tese de prescrição quinquenal, afastando-a ao reconhecer que a relação jurídica questionada se trata de obrigação de trato sucessivo, cujos descontos indevidos renovam-se mensalmente, sendo a prescrição aplicável apenas às parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação. Todavia, conforme consignado expressamente no julgado, não há nos autos prova da ciência inequívoca da parte autora quanto à existência do contrato, o que inviabiliza a contagem do prazo prescricional. Logo, a alegação de omissão quanto à análise da prescrição parcial não procede, uma vez que a matéria foi enfrentada de forma adequada.

No tocante à suposta contradição e omissão sobre os danos morais, também não assiste razão ao embargante. O acórdão foi claro ao consignar que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura prática abusiva, sendo passível de indenização por danos morais, cuja ocorrência se dá in re ipsa, consoante entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. A jurisprudência do STJ, inclusive no REsp 1.679.909/SP, admite o reconhecimento do dano moral presumido em hipóteses de descontos indevidos em proventos de aposentadoria sem respaldo contratual, afastando-se a exigência de demonstração de consequências concretas específicas. Logo, inexiste omissão ou contradição.

Quanto à alegada omissão sobre a modulação da restituição em dobro prevista no Tema 929/STJ, verifica-se que o acórdão fundamentou, de forma adequada, a inaplicabilidade da modulação ali estabelecida ao caso concreto, por se tratar de relação de consumo regida pelo CDC, afastando-se a hipótese de serviço público essencial com regime tarifário ou natureza jurídica diversa. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive no EAREsp 676.608/RS, condiciona a devolução em dobro à ausência de engano justificável, o que não se verifica no caso dos autos, dada a manifesta falha na prestação do serviço e a ausência de contrato válido. Assim, não há falar em omissão quanto à análise da boa-fé objetiva, tampouco em necessidade de modulação dos efeitos da condenação.

Por fim, quanto à definição dos parâmetros de correção monetária e juros, igualmente não subsiste a alegação de omissão. O acórdão adotou expressamente a responsabilidade extracontratual, fixando o termo inicial dos juros de mora no evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Os demais parâmetros fixados na sentença — correção pelo INPC e juros de 1% ao mês — não foram objeto de impugnação específica pelo embargante de forma direta, tampouco houve modificação explícita quanto a eles no acórdão, o que permite concluir por sua manutenção. Em todo caso, não cabe aos embargos de declaração rediscutir a matéria já decidida, tampouco inovar nas alegações.

Dessa forma, as alegações ventiladas nos presentes embargos não se prestam a caracterizar omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro material, razão pela qual se revela incabível a sua pretensão modificativa.

Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NÃO ACOLHIDOS
mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 22 de julho de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 29/07/2025